Tribunal: TJBA
Processo: 0002068-77.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002068-77.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: NEILDES BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MENCIONADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Município de Gongogi contra sentença que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a municipalidade ao pagamento dos salários dos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2008, além do 13º salário e do terço constitucional de férias dos anos de 2007 e 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a efetiva prestação de serviços pela servidora no período reclamado e a inadimplência das verbas salariais postuladas; (ii) estabelecer se o ônus da prova do adimplemento caberia à Municipalidade, diante da alegação de fato negativo pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não subsiste interesse recursal quanto à alegação de prescrição quinquenal e à aplicação dos juros legais, pois ambas as matérias foram reconhecidas na sentença nos exatos termos defendidos pelo apelante, o que torna ausente a utilidade do recurso sobre esses pontos.

4. A investidura da autora em cargo público efetivo municipal, mediante aprovação em concurso e nomeação formalizada por decreto, foi devidamente comprovada nos autos.

5. Comprovado o vínculo funcional, presume-se a efetiva prestação de serviços, competindo à Administração Pública o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, conforme previsão do art. 373, inciso II, do CPC.

6. A Municipalidade não apresentou prova que demonstrasse a ausência de prestação de serviços ou o adimplemento das verbas salariais, limitando-se a alegações genéricas em contestação.

7. A confissão do próprio Município quanto à existência de débitos salariais deixados por gestão anterior reforça a ausência de controvérsia quanto à prestação dos serviços e à existência do crédito.

8. A alegação de dificuldades financeiras do ente municipal e de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal não pode justificar o inadimplemento de verbas de natureza alimentar devidas aos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação útil à sentença retira o interesse recursal quanto a pontos já acolhidos pelo juízo de origem.

2. Comprovada a nomeação em cargo público efetivo, presume-se a efetiva prestação de serviços, cabendo à Administração Pública comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

3. A insuficiência de recursos ou alegações de crise financeira não afastam o dever do ente público de adimplir verbas remuneratórias devidas a seus servidores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000398-29.2015.8.05.0110, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 09.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0002068-77.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e
NEILDES BARBOSA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA